Tribunal: TJES
Processo: 5003728-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003728-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LETICIA SOUZA CRIZOTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003728-55.2025.8.08.0012

REC
ORRENTE
.:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RE
CORRIDA
.:
LETICIA SOUZA CRIZOTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS RELATIVOS AO PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Estácio em março de 2024 para cursar Gestão da Tecnologia da Informação, mas decidiu cancelar a matrícula poucas semanas depois. Sustenta que, mesmo após solicitar o cancelamento e pagar as mensalidades até julho de 2024, foi surpreendida com cobranças indevidas e com a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes por uma dívida da qual não foi notificada. Afirma que não foi devidamente informada sobre os termos do contrato, especialmente quanto ao Programa de Diluição Solidária (DIS), e que sofreu prejuízos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços da instituição de ensino.

A
presentou contrarrazões recursais (ID. 15721371), requerendo a manutenção integral da sentença de p
rimeiro grau
.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
15721361
),
alegando
q
ue as cobranças são legítimas, pois a autora aderiu voluntariamente ao Programa de Diluição Solidária (DIS) e teve ciência do contrato, inexistindo falha na prestação de serviços. Sustenta que não houve dano moral ou material comprovado, tratando-se de mero aborrecimento, e que, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 15721360
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato educacional relativo ao curso de Gestão da Tecnologia da Informação firmado pela autora junto à ré, bem como os débitos decorrentes do aludido contrato, ficando a ré obstada de realizar cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Condeno a requerida ao pagamento à requerente da quantia de R$587,66, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno a ré, ainda, ao pagamento à parte autora do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem,
a controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela instituição de ensino Recorrente após o pedido de cancelamento de matrícula da Recorrida, notadamente os valores referentes ao saldo do Programa de Diluição Solidária (DIS).

Da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
Isto porque,
a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que prestou à Recorrida informações claras e adequadas sobre o funcionamento do DIS e, principalmente, sobre a obrigação de quitar o saldo remanescente em caso de cancelamento antecipado do curso. A simples menção de que as regras estão disponíveis no site ou em um regulamento não é suficiente para comprovar a ciência inequívoca da consumidora, ainda mais por se tratar de forma de pagamento diferenciada, fora da praxe regular.

Agrava a situação da Recorrente o fato de não ter colacionado aos autos o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora, documento que seria essencial para verificar a forma como as cláusulas sobre o DIS foram apresentadas. A ausência de tal prova robustece a versão autoral de que foi surpreendida com a cobrança.

Resta, portanto, inequivocamente configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. Ao ofertar um produto financeiro complexo (o "DIS") sem o devido cumprimento do dever de informação clara, precisa e ostensiva, a Recorrente violou a boa-fé objetiva e um dos direitos mais basilares da relação de consumo, previsto no artigo 6º, III, do mesmo diploma legal. Essa omissão fundamental não apenas vicia o negócio jurídico no que tange à cláusula de diluição, mas também torna a subsequente cobrança e a negativação dela decorrente atos ilícitos, que atraem a responsabilidade civil objetiva da fornecedora e o consequente dever de reparar integralmente os danos materiais causados à consumidora.

No que tange ao dano moral, sua caracterização no caso concreto é inequívoca e transcende, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela Recorrida ilustra um cenário de completo descaso por parte da fornecedora. Conforme se depreende dos autos, a consumidora, após decidir pelo cancelamento da matrícula, buscou ativamente resolver sua situação, efetuou os pagamentos que lhe foram indicados e acreditou ter encerrado o vínculo contratual, mas não obteve êxito de fato.

O quadro fático se agrava com a negativação do nome da Recorrida. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes representa uma mácula à honra objetiva da pessoa, abalando seu crédito e sua imagem de boa pagadora perante o mercado. Trata-se de dano moral na modalidade
in re ipsa
, cuja ocorrência é presumida e independe da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do ato ilícito, o que restou cabalmente provado nos autos, conforme se verifica em ID. 15721219.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso.
O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Colegiado em situações análogas. O valor atende à dupla finalidade da condenação: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)